Tribunal: TJMT
Processo: 1024046-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024046-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), THAYANNE SEMENSATO MENDONCA DA SILVA - CPF: 046.675.771-93 (AGRAVANTE), INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA - CNPJ: 07.900.613/0001-24 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CRÉDITO TRABALHISTA DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PREFERÊNCIA DE NATUREZA ALIMENTAR. LIBERAÇÃO PARCIAL DOS VALORES INCONTROVERSOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por credora trabalhista contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento integral de valores consignados pelo Município de Sinop, MT, em ação de consignação em pagamento movida contra o Instituto Social de Saúde Resgate à Vida, após rescisão unilateral de contrato administrativo. A agravante requereu o levantamento de R$ 136.394,47, valor decorrente de sentença transitada em julgado em ação trabalhista, tendo sido liberado apenas o montante de R$ 10.345,00, com base em apuração municipal constante de procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o levantamento integral e imediato dos valores de crédito trabalhista declarado em sentença transitada em julgado, no contexto de ação de consignação em pagamento movida pelo ente público; (ii) estabelecer se a liberação parcial dos valores incontroversos, com reserva e diligência sobre parcelas controvertidas (FGTS e multa), ofende os princípios da preferência do crédito alimentar e da fundamentação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir

3.
A legislação processual civil (arts. 545, §1o, e 547 e seguintes, do CPC) autoriza a liberação imediata de valores incontroversos em ações de consignação, sendo legítimo o procedimento adotado pelo juízo de origem de liberar imediatamente o valor apurado administrativamente pelo município e diligenciar em relação aos valores controvertidos.

4. A decisão agravada está fundamentada na organização processual exigida pela pluralidade de credores e na necessidade de verificação da natureza e extensão dos créditos habilitados, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

5.

O crédito reconhecido em sentença trabalhista transitada em julgado possui natureza alimentar e preferência legal em relação a outros créditos, inclusive os decorrentes de contratos administrativos, conforme interpretação constitucional (CF, art. 100, § 1o) e jurisprudência do STJ.

6. Havendo controvérsia tão somente em relação ao crédito trabalhista referente ao FGTS e à multa correspondente, mostra-se devida a autorização de levantamento do crédito trabalhista preferencial incontroverso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
A liberação de valores em ação de consignação em pagamento deve observar a distinção entre parcelas incontroversas e controvertidas, sendo legítima a liberação parcial imediata dos créditos trabalhistas incontroversos. 2.
Créditos reconhecidos em sentença trabalhista transitada em julgado têm natureza alimentar e preferência legal em relação a créditos de outras naturezas, mesmo em cenário de pluralidade de credores. 3. A suspensão da liberação de parcelas do crédito trabalhista referentes ao FGTS e à multa de 40% é admissível, quando fundada em controvérsia justificada e diligência em curso para apuração da exatidão do montante".

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 100, §1o; CPC, arts. 545, §1o, 547 a 549, e 908.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2159331/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 08.05.2023.
TJ-SP, AI 2281993-13.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2024. TJ-SP, Ap. Cív. 1008442-80.2016.8.26.0032, Rel. Des. Francisco Carlos Inouye Shintate, 29a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THAYANNE SEMENSATO MENDONÇA DA SILVA
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Melissa de Lima Araújo, nos autos de n.°
1029039-60.2024.811.0015
, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial no importe de R$ 136.394,47 (cento e trinta e seis mil e trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), nos seguintes termos (ID. 200505277 –
processo n.°
1029039-60.2024.811.0015
):

“
Vistos etc.

I – INDEFIRO, por ora, os PEDIDOS formulados em IDs. 199578954 e 200482671, diante da DECISÃO proferida em ID. 199527770;

II - Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT
, data registrada no sistema.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais,
a parte agravante afirma que visando a garantir a eficácia da tutela jurisdicional ao adimplemento de verbas rescisórias reconhecidas em sentença transitada em julgado na Justiça do Trabalho, requereu a habilitação de crédito trabalhista na data de 24.02.2025, reiterado, com pedido de urgência, em 11.06.2025.

Sustenta que o juízo
a quo
deferiu o pedido de habilitação, intimando a parte agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a planilha de cálculo discriminada, indicando os valores de natureza trabalhista que lhe são devidos, excluindo os honorários, custas processuais e demais verbas de destinação específica.

Argumenta, nesse contexto, que diante do fato de as verbas trabalhistas consistirem em todas as quantias devidas ao trabalhador, apresentou demonstrativo de débito constando as verbas rescisórias, no importe de R$ 146.739,47 (cento e quarenta e seis mil e setecentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Afirma, no entanto, que o juízo
a quo
, deferiu a expedição de alvará no importe de R$ 10.345,00 (dez mil e trezentos e quarenta e cinco reais), deixando de analisar o demonstrativo de débito, motivo pelo qual solicitou a expedição de alvará do valor remanescente, o que foi indeferido nos autos de origem.

Salienta que a decisão agravada é flagrantemente nula, por ausência de fundamentação, em contrariedade ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 489, do CPC.

Pontua, ademais, que o crédito está devidamente demonstrado e fundamentado em sentença líquida, certa e exigível, com preferência justificada em direito material, pela sua natureza alimentar, o qual se sobrepõe às preferências baseadas em direito processual.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 301028885):

“
Seja recebido o presente Agravo de Instrumento, autuando-o e distribuindo-o, como de praxe.

Seja, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
DEFERIDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
, para,
com fundamento no poder geral de cautela, determinar o arresto de numerário no valor mínimo de R$ 136.394,47 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), a fim de garantir o recebimento da verba devida a Agravante
.

Seja, no mérito o presente
AGRAVO RECEBIDO, CONHECIDO e PROVIDO
, dando-lhe provimento
IN TOTUM
para o fim de ser
REFORMADA A DECISÃO
agravada para, reconhecendo a preferência do crédito trabalhista, seja incluído no primeiro rateio, sem ter que aguardar o pagamento dos demais credores de outras categorias habilitados tempestivamente.

Seja, no mérito o presente
AGRAVO RECEBIDO
,
CONHECIDO e PROVIDO
, dando-lhe provimento
IN TOTUM
para o fim de
reconhecendo a preferência do crédito trabalhista
, a fim de garantir o recebimento da verba devida a Agravante,
seja IMEDIATAMENTE
determinada a expedição de alvará judicial no
R$ 136.394,47 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos)
, em face dos valores já liberados em alvará judicial de ID 199658439 e 199781604”.

O pedido de efeito ativo foi parcialmente deferido para determinar,
ad cautelam
, a reserva dos valores descritos no demonstrativo de crédito de ID. 199578954, à exceção daqueles correspondentes ao FGTS e correspondente multa, até o julgamento do recurso (ID. 306796899).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 320690386).

O juízo
a quo
prestou esclarecimentos informando que embora tenha deferido o pedido de habilitação da parte agravante, a liberação integral dos valores foi condicionada à apresentação de uma planilha de cálculos discriminada, indicando apenas os valores de natureza trabalhista, sendo determinada a expedição de ofício à Vara do Trabalho para fornecer informações detalhadas sobre os valores devidos a título de FGTS.

Consigna, ainda, que na data de 02.07.2025, foi proferida decisão, seguindo procedimento estabelecido naquele juízo, autorizando o levantamento de valores incontroversos, com base na planilha apresentada pelo Município de Sinop, MT, com a petição inicial.

Destaca que a controvérsia quanto à exata delimitação dos valores de natureza estritamente trabalhista devidos à parte agravante continua pendente, sendo necessário verificar se os valores de FGTS já foram recolhidos ou se a obrigação cabe primeiramente à Reclamada na Justiça do Trabalho, sendo necessária a apuração do montante líquido e incontroverso, diante da possibilidade de pagamento em duplicidade.

Esclarece, por derradeiro, que os valores constantes do alvará têm como base as informações indicadas pelo município como fundamento para o depósito judicial e que o juízo singular priorizou a célere liberação de tais valores, a fim de desonerar a Fazenda Pública e atender aos diversos prestadores de serviços habilitados (ID. 311239372).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de adentrar ao mérito recursal, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses legais e ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 328334357).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THAYANNE SEMENSATO MENDONÇA DA SILVA
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Melissa de Lima Araújo, nos autos de n.°
1029039-60.2024.811.0015
, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial no importe de R$ 136.394,47 (cento e trinta e seis mil e trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos).

A controvérsia submetida ao crivo desta Câmara se cinge à pretensão da parte agravante de que seja reconhecida a preferência de crédito trabalhista, garantindo-lhe o direito de receber integral e imediatamente a quantia de R$ 136.394,97 (cento e trinta e seis mil e trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), decorrente de condenação trabalhista transitada em julgado.

Do exame dos autos de origem, constata-se que o MUNICÍPIO DE SINOP, MT ajuizou
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
em desfavor do INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE RESGATE A VIDA, asseverando que após a rescisão unilateral do contrato n.° 75/2018, firmado com o mencionado instituto, foi instaurado um Procedimento Administrativo de Responsabilização (PAR n.° 011/2022), relacionado aos profissionais que prestaram serviços ao requerido e que, em razão do número de demandas movidas sobre créditos do instituto com o município, incluindo prestadores de outros municípios, o que poderia tornar o saldo insuficiente para quitar as dívidas, seria necessária a consignação de valores apurados, a fim de que seja destinado aos prestadores de serviço daquela urbe (ID. 178483000).

Na petição inicial, a MUNICÍPIO DE SINOP, MT, identificou os interessados em três grupos: 1) de prestadores de serviços com ações ajuizadas; 2) de prestadores de serviços que apresentaram apenas pedido administrativo; 3) de prestadores de serviços sem ações ajuizadas. Além disso, instruiu a demanda com relação nominal das pessoas jurídicas prestadoras de serviço, com a indicação de valores localizados pela Comissão Permanente de Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, no PAR n.° 011/2022 (ID. 178483012), na qual a parte agravante figura no terceiro grupo, com valor estimado de R$ 10.345,50 (dez mil e trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

A parte agravante, na data de 24.02.2025, postulou pela habilitação de crédito trabalhista, no valor de R$ 185.994,09 (cento e oitenta e cinco mil e novecentos e noventa e quatro reais e nove centavos), proveniente de sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n.° 0000943-73.2022.5.23.0036 (ID. 185133330), ocasião na qual instruiu seu pedido com cópia da reclamação (ID. 185133336), da sentença transitada em julgado em 17.12.2024 (ID. 185135056), e de planilha de cálculo elaborada pela Justiça especializada (ID. 185135064):

A despeito da natureza alimentar e preferencial das verbas rescisórias decorrentes de sentença trabalhista, o julgador singular, quando do deferimento da habilitação da parte agravante, destacou a necessidade de diligências preliminares quanto às informações relacionadas aos valores devidos à título de FGTS, determinando a expedição de ofício à Justiça Especializada. Confira-se o teor da decisão de ID. 197436609 (autos de origem):

“
Vistos etc.

I – Em análise às MANIFESTAÇÕES acostadas em IDs. 197280866 e 185133330, DETERMINO:

a) DEFIRO a HABILITAÇÃO de THAYANNE SEMENSATO MENDONÇA DA SILVA e consequentemente sua identificação e cadastramento individualizado no sistema PJE, com controle específico pela Secretaria, conforme procedimento que já vem sendo adotado nestes autos, observando que a ora Habilitada consta na relação trazida pelo Município em sua inicial;

b) OFICIE-SE a 1a Vara do Trabalho de Sinop solicitando informações sobre os valores devidos à título de FGTS, eis que consta na SENTENÇA daquele Juízo, colacionada em ID. 185135056 - Pág. 7, que
“a reclamada deverá realizar os procedimentos necessários para possibilitar o levantamento do FGTS e o recebimento do seguro-desemprego, pela reclamante, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado. Em caso de inércia, fica autorizada a expedição de alvará pela Secretaria da Vara, sem prejuízo de outras medidas a serem adotadas por este Juízo para o cumprimento da obrigação de fazer”,
o qual fica, ainda, ciente do presente pedido e decisão de habilitação.

Nesse sentido, em que pese a ora Habilitada indicar o valor de R$ 185.994,09(cento e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e nove centavos), da análise da planilha acostada em ID. 185135064 - Pág. 1-2 extrai-se que este total é o devido pela Reclamada (INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA) incluindo, além do valor líquido à Reclamante e o depósito de FGTS,
“contribuição social sobre salários devidos”, “honorários líquidos para perito”, “honorários líquidos para o advogado da Reclamante”
e “
custas judiciais
” daqueles autos, ou seja, valores que não deverão integrar o crédito da ora Habilitada por se tratarem de verbas de natureza diversa e destinação específica, DEVENDO ser DEDUZIDOS do MONTANTE TOTAL para fins de apuração do efetivo crédito trabalhista devido.

c) INTIME-SE a ora Habilitada, por meio de seu Advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha de cálculos discriminada, indicando especificamente os valores de natureza trabalhista que lhe são devidos, excluindo-se honorários, custas processuais e demais verbas de destinação específica constantes da planilha de ID. 185135064.

d) AGUARDE-SE a resposta ao ofício mencionado na alínea "b" para posterior consolidação dos valores devidos à Habilitada, incluindo-se, se for o caso, os valores relativos ao FGTS.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”.

A requisição de informações foi formalizada pelo Ofício de ID. 197924021.

Posteriormente, o magistrado
a quo
proferiu a decisão de ID. 199527770, datada de 02.07.2025, pontuando que
no decorrer da tramitação dos autos de origem surgiram algumas divergências quanto aos valores devidos a alguns prestadores em relação ao que foi informado pelo município
, o que demanda análise específica para preservar a ordem processual e garantir a efetiva solução das controvérsias.
A partir disso, estabeleceu o prosseguimento do levantamento de valores incontroversos e, em relação aos controvertidos, determinou:

“
a) Manifestação fundamentada
do Prestador interessado, indicando especificamente:

-
As divergências apontadas;

-
Os documentos que comprovam o valor pleiteado;

-
Os fundamentos jurídicos do pedido.

b) Intimação do Município de Sinop
para manifestação sobre as divergências apontadas, no prazo de 15 (quinze) dias;

c) Intimação do IRSSV
para manifestação, se necessário;

d) Análise judicial
”.

Ademais, consignou no
decisum
que as divergências seriam analisadas individualmente e que a incumbe à Secretaria manter controle rigoroso e planilha atualizada de todos os valores liberados e das controvérsias pendentes de análise.

Ato seguinte, a parte agravante manifestou nos autos alegando que as verbas trabalhistas incluem, entre outros, o FGTS, acrescido de multa de 40%, requerendo a expedição de alvará no valor de R$ 146.739,47 (cento e quarenta e seis mil e setecentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), apresentando o demonstrativo de débito a seguir (ID. 199578954):

“DEMONSTRATIVO DE DÉBITO

1. Saldo de salário em atrasos: R$ 11.219,78

2. Aviso prévio indenizado: R$ 5.597,20

3. Décimo terceiro salário: R$ 18.929,00

4. Férias acrescidas de 1/3: R$ 38.558,59

5. FGTS, acrescido da multa de 40%: R$ 22.902,25

6. Horas Extras: R$ 19.627,48

7. Aviso Prévio sobre Horas Extras: R$ 613,70

8. Férias acrescidas de 1/3 sobre Horas Extras: R$3.198,82

9. Repouso Semanal Remunerado sobre Horas Extras: R$ 3.826,14

10. Adicional de Insalubridade 20 %: R$ 2.754,48

11. Adicional de Insalubridade 40 %: R$ 13.914,83

12. Multa art. 477 da CLT: R$ 5.597,20

TOTAL = R$ 146.739,47”.

Na data de 03.07.2025, foi expedido o alvará, em favor da parte agravante, no valor de R$
10.345,00 (dez mil e trezentos e quarenta e cinco),
quantia essa discriminada de acordo com a apuração do município, no PAR n.°
011/2022
, descrita na relação nominal de ID. 178483012.

Ao apreciar o pedido de efeito ativo, deferi parcialmente o pleito para determinar
, ad cautelam
, a reserva dos valores descritos no demonstrativo de crédito apresentado pela parte agravante, excetuados a quantia correspondente ao FGTS e a correspondente multa.

Entrementes, após os esclarecimentos prestados pelo juízo
a quo
e, analisando as múltiplas decisões que se referem ao pedido de habilitação de crédito da parte agravante, não se vislumbra a alegada nulidade por ausência de fundamentação, na medida em que o julgador singular, na condução do processo de consignação em pagamento, estabeleceu critérios para organização processual, diante da pluralidade de credores habilitados nos autos (ID. 19952770 – autos de origem).

Nesse contexto, pertinente ressaltar que os artigos 547 e seguintes, do CPC, ao regular o procedimento de consignação em pagamento, preveem que quando pairar dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o devedor depositará o valor devido e promovera a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem seu direito e, comparecendo mais de um, o julgador declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr entre os presuntivos credores,
in verbis
:

“
Art. 547. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito.

Art. 548. No caso do
art. 547
:

I - não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas;

II - comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano;

III - comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum.

Art. 549. Aplica-se o procedimento estabelecido neste Capítulo, no que couber, ao resgate do aforamento”.

Ainda, de acordo com o artigo 545, § 1°, do CPC, os credores habilitados poderão levantar, desde lobo, a quantia ou coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.

In casu
, como mencionado, o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, realizou depósito de quantia certa, indicando que a monta total correspondia ao cálculo realizado pela comissão do Processo Administrativo de Responsabilização, referente a cada um dos prestadores de serviço, pessoas jurídicas, com a relação, individualizada, do valor apurado.

A partir disso, os valores inicialmente considerados incontroversos pelo juízo
a quo
, cujo resgate imediato é permitido à luz do artigo 545, § 1°, do CPC, correspondem àquele indicado na relação nominal que instrui a petição inicial, cujo alvará já foi emitido em favor da parte agravante.

De outra parte, perfaz curial salientar que possuem natureza trabalhista os créditos indicados no demonstrativo de débito de ID. 199578954, havendo controvérsia, tão somente, em relação aos valores correspondentes ao FGTS, acrescido de multa de 40%, no valor de R$ 22.902,25 (vinte e dois mil e novecentos e dois reais e vinte e cinco centavos).

Como cediço, os créditos de natureza trabalhista, diante de seu caráter alimentar, ostentam qualidade privilegiada e têm preferência em relação a qualquer outro, inclusive sobre eventuais valores penhorados anteriormente nos autos, na medida em que não é possível sobrepor uma preferência de ordem processual a uma de direito material.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE CONTRÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EXEQUENTE. 1. "
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, mesmo no concurso particular de credores, o crédito trabalhista prefere aos de outra natureza independentemente da data em que registradas as respectivas penhoras
." (AgInt no REsp 1110570 / MG; 4a Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Galotti, j. em 24/09/2020). 2 . Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2159331 PR 2022/0198123-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023). (Grifo nosso).

O tratamento preferencial a referidos créditos, aliás, possui previsão constitucional, consoante artigo 100, § 1°, da Carta Magna que, embora regule os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, consigna que
“
Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes da relação laboral ou previdenciária, independentemente da sua natureza tributária, inclusive os oriundos de repetição de indébito incidente sobre remuneração ou proventos de aposentadoria, bem como indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo
”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, ao dispor sobre a satisfação de crédito, posiciona no artigo 908 que, havendo pluralidade de credores, o pagamento será realizado consoante a ordem das respectivas preferências:

“Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

§ 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem , sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

§ 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora”.

Dessa maneira, havendo diversidade de credores, pessoas jurídicas, forçoso reconhecer que o crédito indicado pela parte agravante, oriundo de sentença condenatória proferida em Reclamação Trabalhista transitada em julgado, na qual foi reconhecida a existência de vínculo laboral celetista com o Instituto Social Saúde Resgate e Vida, possui natureza impreterível em relação aos demais créditos apontados na inicial.

A propósito:

“RECURSO - Por se tratar de recurso de agravo de instrumento contra decisão agravada, em que não há previsão da possibilidade de sustentação oral, a teor do inciso VIII, do art. 937, do CPC, e art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não há prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora . EXECUÇÃO – CONCURSO DE CREDORES –
Os créditos trabalhistas constituem crédito privilegiado e têm preferência em relação a qualquer outro, inclusive sobre aquele com penhora realizada anteriormente, vez que não é possível sobrepor uma preferência de ordem processual a uma preferência de direito material
- Como, na espécie, (a) o valor depositado nos autos para satisfação das obrigações objeto da ação (a. 1) é disputado por credores titulares de créditos com preferência legal de igual classe, eis que relativos a honorários advocatícios contratuais e a verbas trabalhistas e (a. 2) é insuficiente para pagamento integral de todos os credores, e (b) a questão da distribuição e entrega do dinheiro deve ser decidida com base no art. 962, do CC, que trata do concurso de credores com igual título legal de preferência, e afasta a incidência do art . 908, § 2o, do CPC, que regula concursos de credores sem título legal de preferência, (c) a solução é a reforma da r. decisão agravada, para determinar, como estabelece o art. 962, do CC, a norma aplicável, sua inclusão na 1a Classe de créditos a serem satisfeitos com o produto da arrematação, com o rateio do valor depositado pelo qual concorrem os credores trabalhistas, os Advogados atuantes nos autos da ação no 1006271-38.2019 .8.26.0100 – MM Juízo de Direito da 24a Vara Cível do Foro Central Cível e o patrono da parte exequente, parte ora agravante, pelo valor dos honorários advocatícios constantes do demonstrativo de débito, de forma proporcional aos respectivos créditos, expedindo-se a competente guia de levantamento da verba honorária em favor da parte agravante e providenciando as respectivas transferências de quantia aos feitos em que deferida penhora no rosto dos autos. Recurso provido”.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22819931320248260000 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 25/10/2024, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de consignação em pagamento. Crédito que foi objeto de cessão em contrato firmado para venda de produção de cana-de-açúcar e, posteriormente, oferecido em acordos firmados e judicialmente homologados em execução de título extrajudicial e em reclamações trabalhistas.
Pluralidade de titulares de um mesmo crédito. Sentença de procedência que determinou a satisfação prévia dos credores de dívida trabalhista, sendo o remanescente dividido igualmente entre os demais.
A despeito das alegações dos recorrentes, que defendem sua exclusiva titularidade da quantia,
diante da existência de crédito de natureza trabalhista, que possui natureza alimentar, é necessário observar sua preferência em relação aos demais. Valor depositado que deverá primeiro solver o crédito trabalhista, sendo o montante eventualmente remanescente igualmente repartido entre os demais credores
. Sentença mantida . Recursos desprovidos”.

(TJ-SP - AC: 10084428020168260032 SP 1008442-80.2016.8 .26.0032, Relator.: Francisco Carlos Inouye Shintate, Data de Julgamento: 10/02/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para estabelecer a liberação dos valores incontroversos em favor da parte agravante
,
já reservados nos autos por efeito da decisão liminar proferida neste recurso,
excetuando-se aqueles correspondentes ao FGTS e a multa de 40%
,
permanecendo o procedimento adotado pelo julgador singular com relação à parcela controvertida, pendente de informações a serem prestadas pela Justiça Laboral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026